Tribunal: TJMT
Processo: 1012677-96.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012677-96.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DR. ANTONIO SANTANA NESTORIO
PACIENTES: FILIPE DE OLIVEIRA DE VICENTE
RENATO JACOBS LIZOT
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que os mantém recolhidos ao cárcere com fulcro unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada, por terem sido beneficiados com a liberdade provisória após o suposto cometimento das condutas ilícitas descritas no art. 28 da Lei no 11.343/2006, art. 155, § 4o, IV, c/c art. 14, inc. II, e art. 311 todos do Código Penal.
Primordialmente, o causídico esclarece que os favorecidos nessa ordem foram presos em flagrante no dia 13/06/2022 e, por ocasião da audiência de custódia, diante da ausência dos requisitos legais para manutenção da segregação cautelar, foram agraciados com a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, estabelecida pelo MM. Juiz Plantonista no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para cada um dos segregados – montante este que não foi adimplido pelos pacientes, em razão da precariedade financeira destes.
Prosseguindo, afirmam que, em face da aludida decisão, foi interposto o Habeas Corpus n.o 1011754-70.2022.811.0000, e conquanto a i. Defesa tenha obtido o deferimento da tutela de urgência para o fim de reduzir em 2/3 o valor da caução, a qual ficou estipulada em R$33.000,00 (trinta e três mil reais) para cada um dos increpados; até a data em que impetrada a presente ação constitucional, os valores não foram quitados por ausência de condições econômicas, estando os favorecidos nessa ordem submetidos ao cárcere provisório desde então, nada obstante inexista o requisito legal da prisão preventiva pertinente ao periculum libertatis.
Acrescenta, outrossim, que a imposição da medida acautelatória pecuniária, dissociada dos pressupostos legais que sustentam a constrição cautelar, não é apta a justificar, por si só, a restrição do direito de locomoção dos beneficiários deste writ, mormente na hipótese em que o valor arbitrado encontra-se em um montante impeditivo para os increpados, haja vista que ambos são caminhoneiros e possuem obrigações familiares que impossibilitam a quitação da caução sem prejuízo do sustento próprio e dos seus.
Enfim, defende en passant a tese de excesso de prazo, argumentando, nesse desiderato, que nada obstante estejam recolhidos ao cárcere desde o dia 13/06/2022, os pacientes ainda não foram formalmente denunciados; o que, segundo o causídico, viola a determinação contida no art. 46 do CPP e enseja o relaxamento da constrição cautelar ora experimentada.
Forte em tais premissas, e ressaltando que os pacientes “são primários e possui residência fixa, além que, terem conseguido o benefício da liberdade provisória mediante pagamento de fiança, não estando soltos por não terem como recolherem o valor da fiança arbitrada” (sic); o firmatário do remédio heroico vindica a concessão in limine da ordem em prol dos pacientes, garantindo-lhes o direito de aguardar em liberdade o deslinde do processo instaurado em 1a instância, expedindo-se os respectivos alvarás de soltura. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de habeas corpus.
A petição inicial veio acompanhada da documentação eletrônica anexada do ID 133402650 ao ID 133402673.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, gerada pelo HC n.o 1011754-70.2022.811.0000 – anteriormente impetrado, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.
É o relato do essencial.
Decido.
De início, ressalto que os prazos processuais previstos na legislação processual penal não são peremptórios nem fatais, e, portanto, admitem variações de acordo com as particularidades do caso concreto, motivo pelo qual devem ser examinados com juízo de razoabilidade a fim de verificar o aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo – exame este que, a meu ver, não pode e nem deve ser realizado em sede liminar.
Lado outro, consigno que conquanto a matéria atinente à aventada isenção do pagamento da fiança arbitrada em 1a instância constitua reiteração dos pedidos suscitados no bojo do HC n.o 1011754-70.2022.811.0000 – o que, à priori, ensejaria a extinção parcial deste writ, sem exame do mérito; de outro lado, considerando que, a teor do entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores, uma vez identificada flagrante ilegalidade, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus até mesmo de ofício; a meu ver, o caso em voga comporta a concessão da medida liminar pleiteada, ao menos em parte.
Isso porque, analisando a prova pré-constituída ao remédio heroico, constatei que, a despeito do deferimento da tutela de urgência no bojo do HC n.o 1011754-70.2022.811.0000, que determinou a redução em 2/3 do valor da caução, estipulando-o em R$33.000,00 (trinta e três mil reais); até a presente data, os favorecidos nessa ordem seguem recolhidos ao cárcere provisório, tão somente porque não dispõem de condições financeiras para arcar com o montante fixado à título de prestação pecuniária.
Desta feita, tendo em linha de conta que “O Código de Processo Penal determina que, para a fixação da fiança, sejam levadas em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento.” (HC n. 476.465/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 8/3/2019); entendo por justa e adequada, ao menos por ora, a fixação da fiança no valor referente a 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO para cada um dos pacientes.
Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência reclamada, tão somente para o fim de reduzir o valor da fiança arbitrada, fixando-a em R$1.212,00 (mil duzentos e doze reais) para cada um dos pacientes, nos termos do art. 326 do CPP, devendo o d. magistrado a quo, após o efetivo pagamento do novel montante fixado, expedir os respectivos alvarás de soltura.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de junho de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator